Tribunal: TJDFT
Processo: 0729234-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Benefícios extramuros. Faltas disciplinares. Agravo de instrumento não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto de decisão que indeferiu benefícios extramuros ao agravante.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as informações constantes no relatório técnico e ocorrências disciplinares registradas, são suficientes para justificar a negativa dos benefícios extramuros.
III. Razões de decidir
3. Os benefícios extramuros dependem da análise subjetiva e pormenorizada das condições pessoais do socioeducando, devendo ocorrer de forma gradual, em atenção ao processo ressocializador.
4. Não se concedem saídas especiais, teste e sistemáticas a adolescente que cumpre medida socioeducativa de internação por ato infracional grave, equiparado a roubo circunstanciado, e que, no curso da execução, praticou faltas disciplinares de natureza grave, quando o relatório avaliativo aponta a necessidade de aguardar a evolução de seu comportamento.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.016. Portaria n. 335/24, art. 14, XX e XXVIII.